Tribunal: TJDFT
Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018 APELANTE: CRISTIANE MARIA MAFFINI APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Aguarde-se por mais 30 (trinta) dias os esclarecimentos a serem prestados pelo Distrito Federal. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora